Tribunal: TJMT
Processo: 0144289-24.2015.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DO MATO GROSSO
EMBARGADO:
MARILDA MALAQUIAS

Número do Protocolo: 144289/2015
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas.

EMBARGANTE:
ESTADO DO MATO GROSSO
EMBARGADO:
MARILDA MALAQUIAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de fls. 33/38-TJ, que desproveu o Agravo Interno nº 107808/2015.
O embargante afirma que o acórdão é omisso quanto ao disposto no artigo 168 da Constituição Federal e, ainda, ressalta que este só seria aplicável aos servidores vinculados aos Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público.
Sustenta, ainda, que no Estado de Mato Grosso os vencimentos seguem a regra expressa no artigo 147, §2º, da Constituição Estadual, que estabelece até o dia dez do mês seguinte ao de referência para o pagamento da remuneração dos servidores, diversa da prevista no artigo 168 da Constituição Federal, não lhes sendo devida a diferença de 11,98%.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso.
Os embargos foram rejeitados, conforme acórdão de fls. 51/54-TJ.
Em seguida, foi interposto recurso especial, ao qual foi dado provimento, ocasião em que o e. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não houve enfrentamento da matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia (fls. 117/117-v-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC/15.
Os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento do artigo 168 da Constituição Federal; e art. 147, §2º, da Constituição Estadual.
Pois bem.
O STJ determinou o rejulgamento dos presentes embargos, sob o fundamento de que não foi analisada a tese do embargante “de que os servidores do Poder Executivo não fazem jus a qualquer diferença relativa à URV, diante da interpretação dos artigos 168 da CF e art. 147, §2º, da Constituição Estadual”, os quais, respectivamente, dispõem:
“Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.”
“Art. 147. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.
[...]
§ 2º O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.”
Inexiste a omissão apontada, mormente porque a questão foi explicitamente tratada no julgamento do Agravo Interno nº 107808/2015, como se vê dos seguintes trechos:
“[...] “O presente caso tem por objeto o reconhecimento do direito ao recálculo de vencimentos de servidor público estadual, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, a qual tem caráter de ordem pública, com aplicação geral, vez que versa sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.
(...)
Por esta razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO PODER EXECUTIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SÚMULA 168/STJ. 1. Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. 2. Nos termos da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado". 3. Agravo interno desprovido. (AgRg nos EREsp 833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014)
[...]
Assim, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, é a de que, em relação aos servidores cuja remuneração não é paga no último dia do mês, a conversão deve ser feita considerando-se o valor da URV referente à data do efetivo pagamento, estendendo-se tal entendimento aos servidores estaduais e municipais que se encontrem nessa situação.
[...]
Não há como prosperar as alegações do recorrente, uma vez que o direito ao recebimento da URV se estende aos servidores federais, estaduais e municipais, não há nos autos, prova cabal de que a reestruturação de cargos e salários, realizada pelo ora agravante, tenha incorporado o percentual, correspondente à URV, nas remunerações de seus servidores e o juízo a quo determinou a apuração dos valores devidos em liquidação de sentença, ponto este ratificado na decisão agravada.
Verifica-se na peça recursal que em momento algum o agravante demonstra o manifesto prejuízo resultante da decisão agravada, o qual não pode ser presumido, limitando-se em reiterar o seu inconformismo recursal. [...]” (g.n.) (fls. 34/37-v-TJ)
Embora não mencionado expressamente o artigo 168 da CF e o art. 147, §2º, da Constituição Estadual, o acórdão foi claro ao dispor que os servidores do Poder Executivo também fazem jus à apuração e acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, justamente porque não restou comprovado pelo embargante a data efetiva do pagamento dos servidores ou a reestruturação de suas carreiras.
Aliás, transcrevo parte do voto proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 16540/2018, em que sintetizou:
[...]
Por razões óbvias, não se determinou a aplicação do referido dispositivo em relação à embargada, servidora do Poder Executivo. Aliás, no acórdão está explícito, e de forma contundente, que somente em liquidação de sentença por arbitramento há de se apurar a existência de efetiva defasagem na remuneração daquela, a afastar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade ou em valor indevido:
[...]
Não se afirmou a existência de defasagem, muito menos que o índice é de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%). Também, não se afastou a possibilidade de se ter, posteriormente, procedido à correção, muito menos, a hipótese de a perda decorrente da conversão ter sido expressamente corrigida em caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
Dessa forma, acerca do disposto no artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, inexiste qualquer omissão a ser suprida, visto que o acórdão estabeleceu que, para a verificação da existência de efetiva defasagem na remuneração da embargada, proceder-se-á à liquidação da sentença, de modo que o dispositivo não incidiu na hipótese.
[...]
E, para encerrar a questão, transcrevo a decisão prolatada pelo Ministro Marco Aurélio, em 10 de outubro de 2016:
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS – URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ORIENTAÇÃO FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. O Plenário do Supremo, no recurso extraordinário nº 561.836/RN, da relatoria do ministro Luiz Fux, assentou que o percentual relativo às diferenças decorrentes da equivocada conversão do cruzeiro real em URV deve ser apurado em liquidação de sentença, compensado o que já tiver pago sob o mesmo título, considerada a legislação estadual, limitada a incorporação à data da reestruturação da carreira.
2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Confiram com o contido no acórdão relativo ao julgamento da apelação:
Logo, de forma a se evitar pagamento em dobro, além de eventual enriquecimento ilícito, necessária se faz, em liquidação de sentença, a apuração do efetivo percentual de defasagem remuneratória devido aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, o que está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Eis as razões pelas quais voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que a apuração do percentual da defasagem remuneratória devida seja realizada em fase de liquidação de sentença.
Quando do julgamento dos embargos de declaração subsequentes, o Colegiado voltou a consignar que não havia determinação quanto ao índice de 11,98%. Confiram com os seguintes trechos:
Não se afirmou a existência de defasagem, muito menos que o índice é de 11,98%, presente ainda a possibilidade de se ter, posteriormente, procedido à correção, como também a hipótese de a perda decorrente da conversão ter sido expressamente corrigida em caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.
(...)
O embargante não juntou, com a contestação ou com o recurso de apelação, os documentos necessários à comprovação da data do efetivo pagamento aos embargados, por conseguinte, deverá fazê-lo na fase de liquidação de sentença, na esteira de firme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
É de ser enfatizado, ainda, que acaso o embargante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.
Em conclusão, no acórdão embargado está claro, aliás, claríssimo, que somente em liquidação de sentença será possível a constatação da existência de eventual defasagem remuneratória em decorrência da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.
3. Ante o quadro, ausente o interesse em recorrer, nego seguimento ao extraordinário. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 993981/MT, relator Ministro Marco Aurélio, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2016). [com negrito no original]’ [...]” (ED 16540/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
Conquanto o STJ afirme a existência de omissão quanto à apreciação da tese do embargante, resta clara a necessidade de realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores embargados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória, bem como, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.
Dessa forma, não há que se falar em omissão relativa aos artigos 168 da CF e 147, §2º, da Constituição Estadual, analisados à exaustão em todas as decisões proferidas.
Nesse sentido:
“[...] 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. [...]” (STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 965.888/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (g.n.)
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA VANDYMARA G. R. P. ZANOLO - RELATORA